Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-12.2014.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Usucapião. Improcedência do pedido inicial.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de usucapião, que julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega exercer a posse mansa e pacífica de imóvel situado em Sobradinho/DF, com área de 65.483 m2, desde 1992, e requer a declaração de usucapião do referido bem. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca da titularidade particular da área e dos requisitos para a prescrição aquisitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a primeira perícia realizada pode ser considerada como prova contundente para julgar procedente o pedido de usucapião; (ii) a sentença de improcedência deve ser mantida diante da ausência de comprovação da titularidade particular do imóvel e da inércia do autor em custear nova perícia.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso de ação de usucapião, é indispensável que o autor demonstre, de forma inequívoca, a titularidade privada do imóvel e a posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono.
4. A sentença de primeiro grau concluiu que o autor não logrou êxito em comprovar que a área pretendida era de titularidade particular, inviabilizando a prescrição aquisitiva. A divergência entre os laudos periciais e a inércia do autor em custear nova perícia reforçam a incerteza sobre a titularidade do imóvel.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incerteza quanto à titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva e deve ser suportada pelo autor, na forma do art. 373, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3o; art. 191, parágrafo único; CC, art. 102; CPC, art. 373, I.